Tribunal: STF
Processo: Rcl 94214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jeremias Alves Muniz em face de decisões do Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Boa Esperança/MG, por suposta violação da Súmula Vinculante 14 (eDOC 1).
Consta nos autos que o reclamante responde à Ação Penal nº 0002874-38.2019.8.13.0071 por tráfico de drogas e outros crimes. A denúncia foi recebida em 24/11/2025 (eDOC 49).
O reclamante afirma que a defesa técnica teve negado o acesso a: (i) metadados e códigos hash de imagens de relatórios policiais; (ii) arquivos brutos de extração forense; (iii) mídia original tipo pendrive e acesso a inquéritos correlatos; e (iv) identificação funcional de agentes policiais (eDOC 1, p. 8-15).
Requer:
“a) reconhecer formalmente a violação à autoridade da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte praticada pelo Juízo reclamado, na denegação sustentada de acesso aos elementos probatórios identificados nos subitens IV.1 a IV.4 desta peça; 
b) cassar a decisão de 24.11.2025 (ID 10585757259), na parte em que indeferiu integralmente os pleitos defensivos de acesso documental, determinando-se ao Juízo reclamado que profira nova decisão em conformidade com a autoridade da Súmula Vinculante 14;
c) determinar a comunicação da decisão final à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Conselho Nacional de Justiça, para conhecimento institucional da matéria e adoção das medidas correcionais que entenderem cabíveis no âmbito de suas respectivas competências.”

A autoridade reclamada prestou informações justificando que os pedidos foram indeferidos por se tratarem de diligências protelatórias, uma vez que os elementos de prova documentados já estão disponíveis para consulta e que os metadados não constituem documentos autônomos (eDOC 55).
A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, argumentando falta de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado (eDOC 68).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A controvérsia reside em saber se o indeferimento de acesso a dados técnicos complementares (metadados e arquivos brutos) e a identificação de agentes viola o direito de acesso à prova documentada.
No caso, a pretensão não merece prosperar.
O ato judicial reclamado, proferido pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Boa Esperança/MG, possui o seguinte teor nos trechos pertinentes:

“INDEFIRO INTEGRALMENTE OS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS contidos na petição de ID 10548174886, em todos os seus itens (1, 2 e 3), por se tratarem de diligências protelatórias e exploratórias, inapropriadas para este momento processual inicial, não demonstrando a Defesa, no presente pleito, a imprescindibilidade de cada um dos extensos e detalhados requerimentos para o oferecimento da defesa inicial no rito ordinário.
Determino, em consequência da alteração do rito e do recebimento da denúncia, a CITAÇÃO do denunciado JEREMIAS ALVES MUNIZ, nos termos do art. 396 e seguintes do Código de Processo Penal, para que, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresente RESPOSTA À ACUSAÇÃO, por escrito, por meio de seu procurador legalmente constituído (ID 6380103019), o qual possui poderes especiais para receber citação, conforme manifestado em ID 10548174886”. (eDOC 49, p. 5).

A autoridade reclamada, nas informações prestadas, esclareceu:

“(...)
O reclamante sustenta que este Juízo teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 ao indeferir o acesso a quatro conjuntos de elementos: metadados de relatórios policiais, arquivos brutos de extração forense, mídias originais com senhas e páginas supostamente faltantes do inquérito. 
A defesa requereu o acesso aos metadados EXIF e códigos hash das imagens constantes nos Relatórios de Polícia Judiciária nº 46/2018 e 47/2018, além dos arquivos brutos das extrações forenses. Este Juízo, na decisão de ID 10585757259, indeferiu tais pleitos por entender que os metadados não integram o corpo físico ou digital do inquérito como documentos autônomos, mas são propriedades técnicas dos arquivos já disponibilizados. 
Além disso, considerou-se que a insistência na requisição de materiais em formatos específicos (como UFED) e a expedição de novos ofícios à Polícia Federal seriam incompatíveis com o estágio processual, uma vez que os laudos periciais e relatórios de análise já constam dos autos, permitindo o exame do conteúdo probatório que sustenta a acusação.
Sobre a divergência entre o tipo de mídia (pendrive ou Bluray) e a falta de senhas para o conteúdo do Laudo nº 099/2018, este Juízo tem pautado suas decisões nas informações prestadas pelo órgão pericial. Este Juízo entende que a prova documentada é aquela que o Estado logrou produzir e encartar aos autos, não havendo ocultação deliberada de dados por parte do magistrado.
Em relação ao intervalo de páginas faltantes, houve o reconhecimento da irregularidade administrativa. O Ministério Público, em manifestação no ID 6711453004, confirmou a supressão desses documentos e requereu providências para apuração de responsabilidade e restauração do conteúdo. A Secretaria deste Juízo certificou a ausência das páginas (ID 9506320230), e medidas de correição e ofícios à autoridade policial foram determinados para sanar a lacuna, concluindo-se pela ocorrência de erro de numeração (ID 9762564786), e não negativa de acesso, como sustentado.” (eDOC 55).

Como se pode observar, não há estrita aderência entre o que decidido pela instância ordinária e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não houve recusa de acesso aos elementos de provas já contidos e documentados nos autos.
Pelo contrário, as decisões proferidas pelo juízo reclamado, em especial as de ID 9923617752 (eDOC 47) e 10585757259 (eDOC 49), foram claras ao assentar que todo o material apreendido e as mídias se encontram disponíveis na Secretaria para acesso da defesa (eDOC 47, p. 2) e que os pedidos de novas diligências, como a requisição de metadados, arquivos brutos e identificação de agentes, foram considerados exploratórios, protelatórios e inadequados para a fase prévia à resposta à acusação (eDOC 49, p. 5).
O indeferimento dos pleitos se deu não por uma negativa de acesso à prova já documentada, mas por uma avaliação do magistrado sobre a pertinência e o momento processual adequado para tais requerimentos, os quais foram caracterizados como tentativa de fishing expedition e não como condição para o exercício da defesa inicial (eDOC 49, p. 5). A decisão reclamada, inclusive, orienta que tais requerimentos probatórios, se imprescindíveis, devem ser justificados na Resposta à Acusação, momento processual oportuno para tanto, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal (eDOC 49, p. 5).
Tal proceder, de natureza eminentemente procedimental e de gestão da marcha processual, não configura desrespeito à Súmula Vinculante 14, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional, que busca ordenar o feito e analisar os pedidos de produção de prova em seu momento apropriado.
Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação. O que se pretende, em última análise, é a utilização desta via como sucedâneo de recurso, buscando a reforma de decisões interlocutórias que indeferiram a produção de diligências específicas, o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente